Tribunal: TJES
Processo: 5013892-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013892-48.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELDSON DE ASSIS OLIVEIRA
APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. M
antidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração das verbas sucumbenciais, daí porque inexistente o vício da contradição.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida
, oportunidade em que foi majorada a condenação na verba honorária a favor da causídica da recorrente para o importe de 13% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
contra acórdão (id nº 4564761), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Aduz a embargante (id. nº 4666247) a existência do vício da contradição, uma vez que o recorrido, na condição de autor da demanda, pleiteou a desistência do feito após a sua citação, daí porque faz ela jus à sucumbência fixada em primeiro grau, não se aplicando ao caso o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas por meio do id. nº 4669239, no qual o recorrente pede o não provimento dos embargos, com majoração da verba honorária.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 02 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
contra acórdão (id nº 4564761), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.

Aduz a embargante (id. nº 4666247) a existência do vício da contradição, uma vez que o recorrido, na condição de autor da demanda, pleiteou a desistência do feito após a sua citação, daí porque faz ela jus à sucumbência fixada em primeiro grau, não se aplicando ao caso o princípio da causalidade.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente ao arbitramento e distribuição do ônus sucumbencial foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado
(id nº 4564761)
:

[...] Conforme vem decidindo em reiterados julgamentos, o Colendo STJ entende que a atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade, trazido expressamente pela lei processual em seu art. 85, § 10.

A este respeito, vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

[...] 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. [...] (REsp n. 1.930.865/TO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 25/6/2021).

[...] 1. Ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.826.286/SP, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, DJe 17/11/2021).

Dito isso, em exame dos autos, vejo que a recorrente adquiriu um veículo da recorrida em 01/10/2021, tendo ele apresentado o primeiro vício em 01/11/2021, oportunidade em que ficou à disposição da apelada até a data de 19/11/2021.

Já em 16/03/2022 apresentou novos problemas, motivo pelo qual foi levado à sede da empresa recorrida, lá permanecendo sem previsão de devolução. Além disso, recebeu informalmente a notícia de que a chance de conserto seria remota, oportunidade em que tentou, reiteradamente, obter solução amigável junto à empresa, mas sem sucesso.

Dessa forma, vê-se que a solução adotada pela recorrente em acionar o Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), só se deu após diversas tentativas de resolver o problema entre os litigantes, mas, sem sucesso.

Assim, por aplicação do princípio da causalidade que, segundo decidido pelo Colendo STJ, está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 1/8/2014), não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial à empresa recorrida.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de a recorrente ter pleiteado a desistência do feito e muito menos a redação disposta no art. 90,
caput
, do CPC, que diz:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, no caso, as partes chegaram a uma composição amigável, de modo que o bem jurídico buscado na demanda foi alcançado pela autora, ora apelante, não havendo motivos para o prosseguimento do feito.

Assim, ainda que tenha havido o pedido de desistência por parte da apelante, uma vez satisfeita a obrigação pela apelada numa demanda que foi ela quem deu causa, não se mostra justo e razoável atribuir à recorrente o ônus de arcar com o pagamento das despesas do processo e os honorários da parte contrária.

Dessa maneira, resta evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida
, oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor da causídica da recorrente para o importe de 13% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023